Tribunal: TJSP
Processo: 1003209-11.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Devolução simples daquelas de avaliação de bem e de registro de contrato – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003209-11.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDUARDO
ALVES GASTARDÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida, deram
parcial provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-11.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.119 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003209-11.2020 – CAMPINAS (Vila Mimosa).
Apelante: Eduardo Alves Gastardão.
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Juiz: Egon Barros de Paula Araújo.
Voto 25.119
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Limitação de juros Descabimento Capitalização
Possibilidade Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I
Previsão contratual Tarifas Exegese de recurso
repetitivo do STJ Devolução simples daquelas de
avaliação de bem e de registro de contrato Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.
1. A sentença de fls. 51/59, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato movida pelo apelante à apelada
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada justiça gratuita.
Diz-se da necessidade de limitação da taxa de juros e que estes
não podem incidir de maneira capitalizada. As tarifas de cadastro, registro de
contrato, parcela premiável, avaliação de bem e seguro devem ser extirpadas
do contrato (fls. 62/69).
Não veio resposta (fl. 74).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-11.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.119 - (fr)
3
Inicialmente, anote-se que o pacto de fl. 31 nada previu acerca da exigência
de tarifas de cadastro (item D.1), seguro (item B.5) ou a tal parcela premiável,
que sequer constou na citada avença. Por isso que não era hipótese de o
apelante algo arguir nesse sentido e do que, por conseguinte, não se conhece.
De resto, cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo, instrumentalizada por cédula de crédito bancário,
com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fl. 31).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e
controle judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule
anulação de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras
palavras, inda tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não
poderão incidir.
Incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa física que
utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da relação de
consumo observado, pois, do enquadramento como consumidora (art. 2o
daquele Código). Todavia, a só aplicação da lei consumerista, no caso, não
conduz ao acolhimento integral do pedido, tampouco à inversão do ônus
probatório à falta de verossimilhança das alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-11.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.119 - (fr)
4
A taxa de juros adotada (1,60% ao mês, 20,98% ao ano, item F.4
de fl. 31) é lícita. As instituições financeiras, que integram o Sistema
Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto 22.626/33
(vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do artigo
192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata
limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse
do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no
40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a
questão. Assim, nada se tem de ilegal.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano e relativos à cédula de
crédito bancário sob égide da Lei no 10.931/04, como no caso (vide seu art.
28, § 1o, I) tollitur quaestio.
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual está prevista na referida cédula (vide fl. 31, item F.4), já que a
taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal.

Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-11.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.119 - (fr)
5
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS Relator: Ministro
Marco Buzzi Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS.
(...) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade. 3. Admite-se a
capitalização mensal dos juros nos contratos bancários
celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17
(31/03/00), desde que seja pactuada. 4. A divergência
entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente
para caracterizar a expressa contratação de capitalização.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 506961/RS
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão Julgador:
Terceira Turma Data do Julgamento: 26/9/2017 Data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-11.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.119 - (fr)
6
Publicação/Fonte: DJe 02/10/2017) (g.n.).

No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.

Possível, pois, a capitalização mensal de juros. Consigne-se que
a aplicação das normas do CDC não leva a conclusão diversa, como acima
anotado.
No que diz respeito à tarifa de avaliação (R$180,00 fl. 31, item
D.2), o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, fixou a
seguinte tese:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
No caso, a instituição financeira não comprovou a prestação do
aludido serviço de avaliação não há prova de que isso tenha ocorrido (e esse
encargo era exclusivo da apelada). Não era hipótese, portanto, de cobrança de
algo que não foi feito.
Quanto à tarifa de registro de contrato (R$121,99 fl. 31, item
B.9), incide o entendimento acima deduzido a financeira não comprovou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003209-11.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto 25.119 - (fr)
7
tal registro e, por isso, o valor deve ser devolvido. Observe-se que, por força
do recurso interposto e do que previsto na súmula 381, do STJ, essas foram as
tarifas impugnadas.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido condenada a ré a devolver ao autor os valores correspondentes às
tarifas de registro de contrato (R$121,99) e avaliação de bem (R$180,00), de
forma simples e corrigidas desde o desembolso, com juros de mora da citação
(responsabilidade contratual)
facultada, ademais, compensação com
eventuais parcelas inda em aberto.

À vista do quanto decidido, o apelante decaiu de grande parte do
pedido; com o que, responderá pelos encargos da sucumbência, tal qual
fixado em sentença, observada gratuidade (fl. 45). Obviamente, por força do
que se decide, não se fala em majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC).
3. Pelo exposto, na parte conhecida, provê-se parcialmente o
recurso.
Vicentini Barroso